Tribunal: TJPA
Processo: 0808449-51.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808449-51.2024.8.14.0051

APELANTE: ALCICLEI CARVALHO MOTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA QUANDO O TIPO JÁ PREVÊ MULTA AUTÔNOMA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO OU DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE E INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306, §1º, incisos I e II, do CTB, às penas de oito meses de detenção, doze dias-multa e suspensão do direito de dirigir por três meses, em regime aberto.

A defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão, dispensa da pena de multa e das custas processuais, bem como o reconhecimento da prescrição virtual.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a pena-base foi corretamente fixada; (ii) saber se a substituição da pena privativa de liberdade por multa é cabível; (iii) saber se é possível isentar ou reduzir a pena de multa em razão da hipossuficiência do réu; (iv) saber se é possível a dispensa do pagamento das custas processuais; e (v) saber se é aplicável a prescrição virtual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se equívoco na valoração negativa da culpabilidade, motivo pelo qual a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal de seis meses de detenção e dez dias-multa, em observância à Súmula 17/TJPA.

4. Correta a não aplicação da atenuante da confissão, pois o réu permaneceu em silêncio na fase extrajudicial e foi revel em juízo.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por multa não é socialmente recomendável quando o tipo penal já comina pena de multa autônoma cumulativa, devendo a substituição ocorrer por restritiva de direitos, conforme o art. 44, §2º, do CP e entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC 832.626/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/12/2023; AgRg no AREsp 2.195.001/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12/12/2023).

6. Inviável a isenção ou redução da pena de multa, por ausência de previsão legal, sendo sua aplicação obrigatória quando prevista no tipo penal (AgRg no REsp 1.708.352/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 17/11/2020).

7. Quanto às custas processuais, a jurisprudência do STJ estabelece que a concessão da gratuidade não isenta da condenação ao pagamento, apenas suspende sua exigibilidade, cabendo ao Juízo da Execução verificar eventual impossibilidade de pagamento (AgRg no AREsp 2.147.780/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/9/2022).

8. Inaplicável a prescrição virtual, nos termos da Súmula 438/STJ, e não transcorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos.

IV.

DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena-base reduzida ao mínimo legal e, de ofício, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em limitação de fim de semana, nos termos do art. 43, inciso VI, do CP.

_________

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, §1º, I e II; CP, arts. 43, VI, 44, §2º; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 171; STJ, Súmula 438; TJPA, Súmula 17; AgRg no HC 832.626/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/12/2023; AgRg no AREsp 2.195.001/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12/12/2023; AgRg no REsp 1.708.352/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 17/11/2020; AgRg no AREsp 2.147.780/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/9/2022; TJPA, Apelação Criminal 11676866, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 25/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação; corrigir, de ofício, a pena pecuniária estabelecida para a restritiva de direito elencada no artigo 43, incisos VI do Código Penal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Alciclei Carvalho Mota, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 08 (oito) meses de detenção, ao pagamento de 12 (doze) dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 03 (três) meses, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 306, §1º, incisos I e II, do CTB, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requereu a reforma da pena basilar, com redimensionamento ao mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão, dispensa da pena de multa e custas processuais em razão da hipossuficiência do réu e o reconhecimento da prescrição virtual.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos, o trecho correlato do ato (Num. 29785920 - Págs. 2 a 3):

Culpabilidade: A culpabilidade é considerada elevada, uma vez que o réu, mesmo tendo consciência da ilicitude de sua conduta, assumiu o risco de dirigir sob influência de álcool.

Antecedentes: Sem registros implicadores de maus antecedentes.

Conduta Social: Não há elementos nos autos que desabonem a conduta social do réu.

Personalidade: Não há nos autos elementos que permitam aferir a personalidade do agente.

Circunstâncias: nada que supere as normalidades.

Consequências: não extrapolam o tipo penal;

Comportamento da Vítima: Não se aplica, pois não houve vítima específica neste caso.

Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 8 meses de detenção e 12 dias-multa.

Segunda Fase – Atenuantes e Agravantes (Art. 61 e 65, CP):

Atenuante: não existente.

Agravante: não existente.

Assim, a pena intermediária mantenho em 8 meses de detenção e 12 dias-multa.

Terceira Fase – Causas de Aumento e Diminuição (Art. 68, CP): Não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Pena Definitiva: Diante do exposto, torno definitiva a pena em 8 meses de detenção e 12 dias-multa.

Pena de Multa: Adicionalmente, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, considerando a situação econômica do réu, sendo o valor de cada dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. A pena de detenção deverá ser cumprida em regime inicial aberto. Verifico que o réu preenche os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, razão pela qual SUBSTITUO A PENA DE DETENÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO, QUAL SEJA, PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA CONVERTIDA EM 2 CESTAS BÁSICAS NO VALOR DE 1 SALÁRIO-MÍNIMO CADA.

(...)<sic>

Verifico que o juízo sentenciante valorou, negativamente, o vetor da culpabilidade, fixando a pena basilar em 8 (oito) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Logo, a colho o pedido da defesa, e redimensiono a pena ao mínimo legal, 06 (seis) meses de detenção, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, corretamente, não foi reconhecida nenhuma atenuante e/ou agravante de pena.

Destaco que o réu não faz
jus
à atenuante da confissão, visto que, extrajudicialmente, permaneceu em silêncio (Num. 29785867 - Pág. 6) e não compareceu à audiência judicial para seu interrogatório, sendo revel (Num. 29785913 - Pág. 1).

Desse modo, deve permanecer a reprimenda em 06 (seis) meses de detenção, mais 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a reprimenda de
06 (seis) meses de detenção, mais 10 (dez) dias-multa
.

Por fim, o juízo
a quo
realizou a substituição da pena privativa de liberdade por pena pecuniária, no valor de dois salários-mínimos.

Primeiramente, destaco a substituição concretizada está de acordo com o
artigo 44, §2º, primeira parte, do Código Penal, pois a pena aplicada é inferior a 1 ano e permite a permuta por uma pena restritiva de direitos ou multa. Vejamos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

(...)

§ 2
o
Na condenação

igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos
; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)
(grigei)

Lado outro, verifico que a escolha da pena de multa substitutiva prevista no artigo 44, §2º, primeira parte do Código Penal, não se mostrou socialmente recomendável, vez que o tipo penal imputado (306 do CTB) já é cominada pena de multa autônoma cumulativa da pena privativa de liberdade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 306, § 1º, II, E ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INDULTO. TEMA NÃO ANALISADO PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. PROCESSO POR FATO ANTERIOR, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL. DELITOS AUTÔNOMOS. AÇÕES DISTINTAS. NECESSÁRIA REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. TAREFA INVIÁVEL NESTA VIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PLEITO DEFENSIVO DE SUBSTITUIÇÃO APENAS POR MULTA, NOS TERMOS DO ART. 44, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. MULTA SUBSTITUTIVA QUE NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL, QUANDO O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO CRIMINAL JÁ PREVÊ A PENA AUTÔNOMA E CUMULATIVA DE MULTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A questão da eventual possibilidade de concessão de indulto sequer foi submetida à análise da Corte local, por ausência de devolução do tema pela defesa, quando da interposição do recurso de apelação, de forma que sua apreciação, nesta oportunidade, implicaria indevida supressão de instância.

2. Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2020).

3. O Tribunal de origem condenou o agravante pela prática, em concurso material, dos crimes previstos pelos arts. 306 e 309 do CTB, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior (nesse sentido: EDcl no HC n. 700.764/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

4. Indicado pela origem que os delitos eram autônomos e resultaram de ações distintas, motivo pelo qual não foram preenchidos os requisitos para o reconhecimento do concurso formal, rever o ponto, tal como pretende a defesa, implicaria revisão do conjunto fático-probatório, tarefa inviável na via eleita.

5. O agravante foi condenado pela prática de crimes que indicam, no preceito secundário, pena autônoma e cumulativa de multa, de forma que o acórdão impugnado está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, segundo a qual, se ao tipo penal é cominada pena de multa autônoma e cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva, prevista no art. 44, § 2º, do Código Penal.

6. Agravo regimental a que nega provimento.

(AgRg no HC n. 832.626/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. EMBRIAGUEZ NO TRÂNSITO. SUBSTITUÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 171/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n. 171/STJ, quando o próprio preceito secundário do tipo penal já impõe a aplicação cumulativa da pena de multa, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por outra pena de multa.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.195.001/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Desse modo, mais adequado ao caso a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.

Assim, corrijo, de ofício, a pena pecuniária aplicada para a restritiva de direito elencada no artigo 43, incisos VI do Código Penal (
limitação de final de semana
), durante o período da condenação.

03 - ISENÇÃO/DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa pleiteia a retirada ou diminuição da pena de multa imposta ao réu, alegando sua precária situação econômica. Entretanto, tal pedido não merece guarida, visto que a imposição dessa decorre de expressa previsão do tipo penal, sendo a sua aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade, não cabendo a esta Corte relativizar a aplicação do preceito da referida norma penal.

No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020
)

Também, não há como realizar a diminuição, vez que agora já se encontra proporcional à pena privativa de liberdade, não havendo nada a reparar.

04 - DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUSTA E TAXAS PROCESSUAIS

A defesa pugna pela dispensa do pagamento de custas, haja vista que o recorrente é pobre no sentido da lei. No entanto, tal pleito não merece acolhimento. Explico:

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do réu ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ainda, que a análise da hipossuficiência do condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).

Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.147.780/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

De igual modo entende essa Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §3º, INCISO I DO CPB C/C ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/2003 – LATROCÍNIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. 2) – REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. 3) PLEITO DE REFITICAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. ESCORREITA DOSIMETRIA FIXADA NA SENTENÇA. 4) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(11676866, 11676866, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-10)

05 – PRESCRIÇÃO VIRTUAL.

Segundo a Sumula nº 438 do STJ, é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.

Ainda, destaco que a pena privativa de liberdade, fixada na sentença em 08 meses de detenção e, mesmo a de agora, corrigida para 06 meses de detenção, não ocasiona a prescrição, visto que não foi ultrapassado o prazo comum de 03 (três) anos entre os marcos interruptivos (recebimento da denúncia (23/07/24) e sentença (18/07/25) ou sentença (18/07/25) até os dias atuais).

Logo, improcedente o pedido.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação; corrijo, de ofício, a pena pecuniária estabelecida para a restritiva de direito elencada no artigo 43, incisos VI do Código Penal (
limitação de final de semana
), nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/12/2025